Tribunal: STF
Processo: RE 87248
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
- Funcionária municipal estável. 
Demissão fundada em processo administrativo nulo, por manifesta desatenção às exigências constitucionais e legais. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, pela inocorrência das premissas em que assentou.